Tribunal: STF
Processo: Rcl 92970
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Maria do Carmo de Souza Costa contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0000008-59.2023.5.14.0000, com vistas a garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE 709.212/DF, Tema 608 da Repercussão Geral. 

A reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada aplicou entendimento divergente do que foi adotado no julgamento dos paradigmas invocados.

Nesse sentido, narra que:

A reclamante foi contratada pelo DERACRE, Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, em 01/07/1994, sem prévia aprovação em concurso público, para exercer a função de auxiliar operacional de serviços diversos. Em 31/12/2017, seu contrato de trabalho foi declarado nulo em razão de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o DERACRE e o Ministério Público do Trabalho, sendo a Reclamante dispensada sem o recebimento dos depósitos do FGTS correspondentes a mais de 23 anos de labor. 
O direito da Reclamante ao FGTS, mesmo diante da nulidade contratual, é incontroverso nos autos, tendo sido reconhecido em todas as instâncias, à luz da tese firmada no Tema 246 do STF (RE 596.478/RS) e da Súmula n.º 363 do TST. A única controvérsia que persistiu ao longo de toda a tramitação processual diz respeito exclusivamente ao marco prescricional aplicável, se trintenário ou quinquenal, questão que, como se demonstrará, tem resposta direta, clara e vinculante na modulação de efeitos do Tema 608 do STF (doc. 1, pp. 1-2).

Prossegue aduzindo que:

Na Reclamação Trabalhista, o juízo de origem pronunciou a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 18/08/2015, tomando como marco temporal a data do ajuizamento na Justiça do Trabalho (18/08/2020), sem considerar: (i) que a ação havia sido proposta originalmente na Justiça Comum em 13/11/2019, dentro do período modulatório fixado pelo STF no Tema 608; e (ii) que esse ajuizamento interrompeu o prazo prescricional nos termos do art. 11, § 3.º, da CLT.
A sentença foi mantida pela 2.ª Turma do TRT-14 em sede de Recurso Ordinário, com o consequente trânsito em julgado. A decisão do TRT-14 tampouco apreciou a questão à luz do art. 11, § 3.º, da CLT, nem enfrentou os efeitos modulatórios do Tema 608 (doc. 1, pp. 2-3).

A reclamante informa que, ainda inconformada com a sentença, ajuizou ação rescisória, a qual foi julgada improcedente. Sucessivos recursos culminaram na interposição de recurso extraordinário, inadmitido, e:

Em face da inadmissão, a Reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), que foi indeferido pelo mesmo Ministro Vice-Presidente em 26/06/2025, por considerar que o recurso cabível seria o agravo interno do art. 1.021 do CPC e que a hipótese configuraria erro grosseiro insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade (doc. 1, p. 3).

Sustenta que a decisão reclamada é teratológica porque teria aplicado incorretamente o Tema 608:

No caso em análise, a Reclamante ajuizou ação perante a Justiça Comum Estadual em 13/11/2019, pleiteando os mesmos pedidos ora discutidos na Justiça do Trabalho, inclusive o recolhimento do FGTS. Os autos foram posteriormente remetidos à Justiça Especializada por reconhecimento de incompetência material, mas a propositura da ação perante juízo incompetente interrompeu a prescrição desde 13/11/2019. 
Havia identidade plena de partes (Maria do Carmo × DERACRE), pedidos (depósitos fundiários) e causa de pedir (nulidade do contrato sem concurso público) entre a ação ajuizada na Justiça Comum e a Reclamação Trabalhista posterior, de modo que o efeito interruptivo aproveita integralmente os pedidos formulados nesta última. 
Portanto, mesmo que se aplicasse, equivocadamente, a prescrição quinquenal (o que não se admite), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria 13 de novembro de 2019 (data do ajuizamento da ação originária), e não qualquer data retroativa (doc. 1, p. 9).

Ao final, aponta aos requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

b.1) O conhecimento e provimento da presente reclamação constitucional, para: 
I — Declarar a procedência da reclamação, cassando as decisões reclamadas por teratologia na aplicação do Tema 608 da Repercussão Geral; 
II — Determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão, aplicando corretamente a modulação de efeitos estabelecida no ARE 709.212/DF, reconhecendo que, no caso da Reclamante: 
• O termo inicial da prescrição ocorreu em 01/07/1994; 
• A ação foi ajuizada na Justiça Comum em 13/11/2019; 
• Na data do ajuizamento, não haviam transcorrido nem os 30 anos desde o termo inicial (faltavam 4 anos, 7 meses e 18 dias), nem os 5 anos desde a decisão do STF (faltava exatamente 1 dia); 
• Portanto, não há prescrição a ser declarada, aplicando-se a prescrição trintenária conforme a regra de transição do Tema 608; 
III — Determinar o reconhecimento da interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Comum em 13/11/2019, nos termos do art. 11, § 3.º, da CLT;
IV — Condenar o DERACRE ao recolhimento integral dos valores de FGTS referentes a todo o período laborado pela Reclamante (01/07/1994 a 31/12/2017). (Doc. 1, pp. 13-14).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.

Irresignado com a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho. Extraio da decisão que indeferiu o processamento do referido agravo, por ser este manifestamente incabível:

Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento nos arts. 1.042 do CPC/2015 e 897, “b”, da CLT, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 
No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC/2015, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015. Nesses termos:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I – negar seguimento: 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...) 
§ 2° Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Assim, considera-se incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante. A hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal, entendimento que se encontra em conformidade com os precedentes oriundos da Corte Suprema. 
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência, tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral.
[...]
Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes (doc. 12).

Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, a considerar que o TST não conheceu do agravo em recurso extraordinário por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.

Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.
2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.
2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).

Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual: 
 

Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022). 

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido, cito: Rcl 88.288/RS, DJe 5/12/2025, e Rcl 88.187/CE, DJe 3/12/2025, ambas da minha relatoria.

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator